Tribunal: TJMT
Processo: 1027863-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027863-91.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA - CPF: 077.929.771-70 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA - CPF: 077.929.771-70 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYLA TAYANE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 079.598.211-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – TESE NEGATIVA DE AUTORIA A SER DEDUZIDA NA AÇÃO PENAL – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES – PACIENTE QUE ESTAVA EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA APÓS SER PRESO EM FLAGRANTE MESES ANTES À CONTA DA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
–

RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em face da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos, os quais se faziam acompanhar de apetrechos indicativos da narcotraficância, ao que se somam os desfavoráveis registros criminais ostentados pelo paciente, que, preso em flagrante delito poucos meses antes dos fatos
sub judice
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, foi agraciado com a liberdade provisória e, não obstante, aparentemente voltou a delinquir; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da custódia cautelar. Precedentes.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1027863-91.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE:

Dr. PAULY RAMIRO FERRARI DORADO

PACIENTE:

ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal de Lucas de Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do APFD n. 1008174-23.2024.8.11.0045 (PJe), pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, bem como daquele previsto pelo
art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Dessume-se dos autos que, em
27/09/2024
, o paciente foi
preso em

flagrante delito
pela suposta prática dos crimes supramencionados, ao que se seguiu, pelo d. juízo
a quo
, a homologação do claustro pré-cautelar e sua conversão em
prisão preventiva.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
inexistência dos pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, ensejo em que argumenta se tratar o paciente de
mero usuário de entorpecentes
, sendo ainda detentor de
predicados pessoais favoráveis
, a revelar a adequação e suficiência das
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, ainda que condicionada à imposição de medidas cautelares alternativas, se necessárias.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 243129163 e ss.).

Distribuídos os autos durante o
Plantão Judiciário
, a medida liminar foi
indeferida
pelo douto Relator Plantonista,
Exmo. Des.
Lídio Modesto da Silva Filho, consoante se vê do ID 243162659.

Retomado o expediente forense e após a distribuição dos autos nos moldes regimentais, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 244316672.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 246907665).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA
e
Thayla Tayane Oliveira da Silva
foram presos em flagrante delito em
27/09/2024
,
pela suposta prática
dos delitos tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, bem como, exclusivamente quanto ao paciente, também por suposto envolvimento com o crime tipificado pelo
art. 16 da Lei n. 10.826/2003.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2024.294068 que, na data fatídica, uma equipe da Polícia Militar se encontrava em rondas pelo Bairro Parque das Araras, no Município de Lucas do Rio Verde/MT, quando avistou
ERICK
descendo de um veículo VW
Gol
, de placa AFT-2331. Logo ao avistar a presença dos policiais, o paciente jogou um invólucro dentro do referido veículo.

Seguiu-se, de imediato, a abordagem policial, vindo a ser localizadas, em busca pessoal, 02 (duas) pedras de substância análoga a pasta-base de cocaína, bem como R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. Por sua vez, em busca veicular, localizaram-se 05 (cinco) invólucros de substância análoga a maconha; 02 (duas) munições intactas de cal. 9 mm; e 01 (uma) balança de precisão.

Aos policiais,
ERICK
disse que, em sua residência, em posse de sua cônjuge
Thayla
, haveria mais entorpecentes prontos para o comércio. Ato contínuo, a equipe se deslocou até o imóvel, conduzida por
ERICK
, vindo a lá encontrar
Thayla
e sua filha, de 05 (cinco) anos de idade. Em buscas, foram localizados 05 (cinco) invólucros de substância análoga a haxixe, bem como 04 (quatro) invólucros de substância análoga a maconha.

Após a prisão em flagrante do casal, em sede de audiência de custódia,
Thayla
foi agraciada com a liberdade provisória, vinculada ao cumprimento de medidas cautelares mais brandas, enquanto
ERICK
teve decretada em seu desfavor a
prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do claustro preventivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência
n.
2024.125179; os depoimentos dos policiais que atuaram no caso; e o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.459022, além do Exame Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente, conforme o qual o material apreendido corresponde a
2 (duas) porções grandes e 7 (sete) porções médias
, com massa bruta de
104,5 g
(cento e quatro gramas e meia), de
maconha
;
5 (cinco) porções
, com massa bruta de
2,88 g
(duas gramas e oitenta e oito decigramas), de
maconha
[haxixe]; e 2 (duas) unidades, na forma de pedras, com massa de
16,49 g
(dezesseis gramas e quarenta e 9 nove decigramas), de
cocaína
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em razão disso, considero
prematuro

o acolhimento da arguição defensiva de que se trataria o paciente de
mero usuário de entorpecentes
; mesmo porque, como é cediço, “
a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
”
(
Enunciado Orientativo
n. 03 da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Para ilustrar, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti,
verifico estar presente o pressuposto do “periculum libertatis”, tendo em vista que a soltura do indiciado oferece risco para a sociedade, ante diversidade de substância entorpecente e a natureza da pasta base de cocaína, droga altamente nociva à saúde pública e com alto valor econômico
.

[...] Por fim, verifico que
o conduzido foi preso em flagrante delito n dia 08/02/2024, nesta Comarca, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, contudo, na oportunidade teve a sua prisão relaxada, mediante a fixação de medidas cautelares, dentre elas o uso de equipamento de monitoramento eletrônico e acesso a pontos de comercialização de bebidas alcoolicas ou drogas, voltando a delinquir poucos meses depois, reforçando assim a necessidade da garantia da ordem pública
[...].

[...] Verifica-se assim que,
ante as circunstâncias da prisão, a concessão de liberdade ao flagrado, nesse momento, coloca em risco a garantia da ordem pública
.

Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva dos indiciados.

Ante o exposto,
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA
já que se encontram presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP”.

(Decisão de ID 243129165 – págs. 84-85). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Aliás, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Na hipótese dos autos, deve-se reconhecer que se trata da apreensão de
2 (duas) porções grandes e 7 (sete) porções médias
, com massa bruta de
104,5 g
(cento e quatro gramas e meia), de
maconha
;
5 (cinco) porções
, com massa bruta de
2,88 g
(duas gramas e oitenta e oito decigramas), de
maconha
[haxixe]; e 2 (duas) unidades, na forma de pedras, com massa de
16,49 g
(dezesseis gramas e quarenta e 9 nove decigramas), de
cocaína
, além de
apetrechos relacionados à narcotraficância
e, no interior do veículo conduzido pelo paciente, de
02 (duas) munições intactas de cal. 9mm,
circunstâncias que tornam justificada e legítima a prisão preventiva imposta pelo d. juízo
a quo
.

Não bastasse, a análise dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
ERICK
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, os quais apontam para a existência de
risco concreto de reiteração delitiva
,

Isso porque, dos autos do ADPF n. 1000967-70.2024.8.11.0045, se vê que
ERICK
foi
preso em flagrante delito

poucos meses antes do episódio
sub judice
,

pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
; oportunidade em que lhe foi concedida a
liberdade provisória
, no entanto, voltou a delinquir
, uma vez que, nos autos
n. 1008174-23.2024.8.11.0045,
ressaiu
preso em flagrante delito
, ao praticar, em tese, os crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

Trata-se de cenário a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, estou convencido de que as
circunstâncias do caso
e as
condições subjetivas do agente
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia
, razão pela qual agiu com acerto a autoridade inquinada de coatora
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente, a
insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ERICK RIQUELME BORGES DA SILVA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024